Tribunal: STF
Processo: RE 455788
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ART. 8º, DA LEI N. 9.718/98. MAJORAÇÃO DE
   ALÍQUOTA DA COFINS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo
   Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que, na
   espécie, não houvera afronta ao princípio da hierarquia das leis.
   Precedentes.
Brasília, 6 de novembro de 2006.